Tribunal: TJES
Processo: 5001373-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: REGINA PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001373-61.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO (A): REGINA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por REGINA PEREIRA DE SOUZA. A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de
compras não reconhecidas pela autora, lançadas na fatura de seu cartão de crédito, no montante total de R$ 5.664,00
.

A decisão recorrida declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o cancelamento das transações e a emissão de novas faturas sem os valores impugnados. Adicionalmente, condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito, sob o fundamento de que as transações foram realizadas com cartão físico e senha pessoal, o que configuraria culpa exclusiva da consumidora. Alega a impertinência da declaração de inexigibilidade dos débitos, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em definir se a realização de transação fraudulenta por meio de cartão com chip e senha pessoal é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, caracterizando culpa exclusiva do consumidor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento. As instituições financeiras, ao disponibilizarem seus serviços no mercado, assumem o risco inerente à sua atividade econômica, incluindo a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros.

Nesse contexto, eventuais fraudes configuram fortuito interno, ou seja, um evento que, embora praticado por terceiro, se insere na organização e nos riscos da atividade empresarial explorada. A tese recursal de que a utilização de cartão com chip e senha elide a responsabilidade da Recorrente não se sustenta. Os mecanismos de segurança, por mais avançados que sejam, não são infalíveis e não possuem o condão de transferir integralmente o risco da operação ao consumidor.

Caberia à instituição financeira, diante da verossimilhança das alegações da consumidora – que afirmou jamais ter estado na localidade das compras (
Teresina/PI
) e juntou boletim de ocorrência (ID 15791254) –, comprovar a autenticidade das transações ou a culpa exclusiva da cliente, ônus do qual não se desincumbiu. A simples apresentação de telas sistêmicas indicando a modalidade da compra (chip e senha) é insuficiente para afastar a falha no dever de segurança. A recusa administrativa em resolver a controvérsia, forçando a consumidora a buscar a via judicial, reforça a falha na prestação do serviço.

No caso em apreço, embora a falha na prestação do serviço tenha sido reconhecida para fins de cancelamento da cobrança, o ocorrido não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. Com efeito, inexistindo prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de violação grave a direitos da personalidade, a situação configura apenas inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente.

Assim, impõe-se a
exclusão da condenação em danos morais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos quanto à inexigibilidade da dívida.

Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)